Tribunal: TJSP
Processo: 2171172-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Unidade de Conservação da Natureza
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM CARÁTER PROPTER REM, EXIGÍVEL DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS OU POSSUIDORES, ATUAIS E ANTERIORES. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se recurso tirado em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública que condenou os agravantes à reparação

Ementa:
AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA COM CARÁTER PROPTER REM, EXIGÍVEL DE TODOS OS PROPRIETÁRIOS OU POSSUIDORES, ATUAIS E ANTERIORES. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se recurso tirado em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida em ação civil pública que condenou os agravantes à reparação de danos ambientais,
2. A responsabilidade civil por danos ambientais tem caráter objetivo, vale dizer, prescinde da demonstração de culpa ou dolo. Mais ainda, vincula-se ao próprio bem, de modo que todos aqueles que mantenham ou tenham mantido no passado alguma relação com este podem ser responsabilizados, ainda que sem culpa pelo ocorrido.
3. A responsabilidade entre as partes é solidária por força dos dispositivos legais incidentes à espécie, além do entendimento jurisprudencial nesse mesmo sentido.
4. A inicial está suficientemente instruída com a documentação necessária que, somada à falta de contestação em relação aos danos em si, completam o quadro de responsabilidade.
5. A ação anulatória da citação foi movida por outra ré. A agravante consta apenas como interessada sem ter se habilitado em momento algum como assistente ou litisconsorte.
Recurso desprovido. Decisão mantida.